Tribunal: STF
Processo: ARE 1514465
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). NORMA LOCAL EDITADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas (DIFAL) do ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base em norma local editada antes da vigência da Lei Complementar 190/2022.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: 
(i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar.



(ii) Determinar a possibilidade de apreciação de questões suscitadas apenas em sede de agravo regimental, caracterizando inovação recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A exigência constitucional de lei complementar federal para regulamentar a cobrança do DIFAL do ICMS não invalida norma local editada antes de sua vigência, mas apenas suspende sua eficácia, conforme orientação consolidada no julgamento do Tema 1094 da repercussão geral (RE 1.221.330).



4.     Não se admite inovação recursal em sede de agravo regimental, sendo vedada a apreciação de questões que não foram suscitadas no recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



6.     Agravo regimental desprovido.